Tribunal: TJBA
Processo: 8087423-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087423-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANA ANGELICA BARRETO

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Consta dos autos que o autor realizou o saque integral da conta em 28/09/2000, tendo ajuizado a ação apenas em 04/07/2024, razão pela qual se considerou consumado o prazo prescricional decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação de indenização por suposta falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O STJ, ao julgar o Tema 1150 em sede de recurso repetitivo, fixou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, contados da data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. A data do saque integral dos valores da conta PASEP, ocorrido em 28.09.2000 (ID 97082410), é reconhecida como o momento em que o titular tem condições de constatar eventual descompasso entre o valor creditado e aquele efetivamente devido, atraindo a aplicação da teoria da actio nata.

3. A propositura da ação em 04/07/2024 configura decurso superior ao prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO

4.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189, 205, 186 e 927; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.10.2023); TJ-BA, Apelação 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024; TJ-DF, ApCiv 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-RN, ApCiv 08577805920238205001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 16.07.2024; TJ-MS, ApCiv 0000201-79.2020.8.12.0034, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8087423-04.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante JOANA ANGELICA BARRETO e como apelado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239